Tribunal: TJDFT
Processo: 0010582-41.2010.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 546/STF. VEÍCULO DE PASSEIO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 28 DA LEI DISTRITAL 239/92. DECISÃO MANTIDA.
1. Mesmo que se entenda constitucional o artigo 28 da Lei Distrital no 239/92, voltado a coibir fraude no serviço público de transporte coletivo, conforme tese fixada no julgamento do RE no 661.702/DF, é inevitável a declaração de nulidade do auto de infração lavrado, porquanto a previsão normativa é aplicável somente aos casos em que o veículo utilizado pode ludibriar o usuário do serviço de transporte.
2. Não há previsão legal de apreensão do veículo na hipótese de transporte irregular efetuado por carro de passeio. O veículo, em tal situação, pode ser objeto de retenção, como medida administrativa, desde que ostente irregularidade não sanável no local da infração.
3. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime.